Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR RIBEIRO GOMES, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em ação ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A. O recorrente confirmou estar inadimplente e que essa circunstância decorreria da pandemia do coronavírus, que o prejudicou em sua atividade profissional como motorista de aplicativo particular, impedindo-o de arcar com suas obrigações financeiras. Não pretende furtar-se a seus compromissos, mas tão somente buscar uma solução consensual para o litígio. Aduz questionamentos acerca da proporcionalidade do vencimento integral da dívida diante do inadimplemento de apenas uma parcela e que buscou soluções por meios administrativos para renegociar com o credor, mas não obteve êxito. Requereu a concessão da “tutela de urgência para restituir o automóvel ao Agravante, de forma a alcançar a solução menos onerosa a este, respeitando os princípios constitucionais e de ordem infraconstitucional”. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Segundo a sistemática do Decreto-Lei 911/69, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o devedor tem o prazo de cinco dias para purgar a mora e mediante quitação integral do débito. Caso não o faça, consolida-se a propriedade plena do bem sob a titularidade do credor. Em que pese a alusão ao interesse de buscar meios consensuais para solucionar o litígio, no atual estágio processual, já foi realizada audiência de conciliação perante o juízo de origem e tal desiderato não foi alcançado. Dessa forma, não havendo nos autos prova da quitação integral da dívida, carece de fundamento a pretensão do recorrente de reaver o objeto da garantia da cédula de crédito bancário. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado já apresentou resposta ao recurso (ID 28828919). Aguarde-se o retorno do Desembargador relator para julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator